Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707377-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A EMBARGADOS: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP, ESPÓLIO DE DIEGO XAVIER NUNES REPRESENTANTE LEGAL: SOLIANI CRISTINA DE ABREU DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bradesco Saúde S.A. (ID no 3708981) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou a preliminar, conheceu os recursos, deu provimento ao do réu e parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante (ID no 37122400). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO